Tribunal: TCU
Processo: 033.994/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério da Economia (extinto). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Ana Cláudia Gomes Fernandes de Souza, concedendo-lhe o registro; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.